Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-89.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707266-89.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: SARA FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a apelante, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., para se manifestar sobre as preliminares apontadas em sede de contrarrazões de ID no 15079701, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 30 de março de 2020 14:09:46 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator